Tribunal: TJBA
Processo: 8009531-32.2018.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PETIÇÃO (CÍVEL) n. 8009531-32.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno PARTE AUTORA: JOSELITA FLORENTINA DE MATOS e outros (19) Advogado(s): EVELIN DIAS CARVALHO DE MAGALHAES, LEONARDO PEREIRA DE MATOS PARTE RÉ: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSEFAZ. ENQUADRAMENTO DOS INATIVOS. IMPUGNAÇÃO. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO PRAZO QUINQUENAL. TRÂNSITO EM JULGADO EM AGOSTO/2013 CERTIFICADO PELO STF. DESNECESSIDADE DE DEFLAGRAÇÃO DE PRÉVIO PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. TETO REMUNERATÓRIO. APLICAÇÃO DA TESE JURÍDICA FIXADA NO IRDR N° 0006792-96.2016.805.0000. LEI ESTADUAL Nº 9.827/2005. INEXISTÊNCIA DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE FIXADO NO RE 870.947/SE. IMPUGNAÇÃO NÃO ACOLHIDA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do cumprimento de sentença nº 8009531-32.2018.8.05.0000, em que figuram, como exequente, Joselita Florentina de Matos e outros, e, como executado, Estado da Bahia. A C O R D A M os Senhores Desembargadores integrantes do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em sua composição plenária, por unanimidade, em NÃO ACOLHER a impugnação apresenta pelo Estado da Bahia, pelas razões contidas no voto condutor. Salvador, ____ de ___________________ de 2021. Presidente Desª. Pilar Célia Tobio de Claro Relatora Procurador(a) de Justiça 2